Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-10.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-10.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA PINHEIRO DIAS - CPF: 966.398.571-20 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - LESÃO IDENTIFICADA QUE NÃO SUPERA O MONTANTE JÁ RECEBIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a lesão identificada pela perícia não supera o montante já recebido em procedimento administrativo, não cabe complementação da indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1004523-10.2018.8.11.0007

Apelante
: Lucia Pinheiro Dias

Apelada
: Seguradora Líder

RELATÓRIO

Apelação de
Lucia Pinheiro Dias.

Ação:
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 03.12.2016, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação, ao argumento de que o valor da indenização já fora recebido pela via administrativa e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 92765970): Defende, em síntese, a reforma da sentença, porquanto alega que analisou de forma incorreta o laudo médico pericial, no que toca aos percentuais da invalidez a que é acometido.

Assevera que faz jus à complementação da indenização pelo seguro obrigatório, no valor de R$ 3.037,50, porque já recebeu na via administrativa o montante de R$ 1.687,50, que deve ser descontado do valor total devido, que afirma ser de R$ 4.725,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(
Id. 92765975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1004523-10.2018.8.11.0007

Apelante
: Lucia Pinheiro Dias

Apelada
: Seguradora Líder

VOTO

Apelação de
Lucia Pinheiro Dias
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ao argumento de que o valor da indenização já fora recebido pela via administrativa e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, a autora juntou Boletim de Ocorrência e formulários de atendimento médico na data do acidente, que informam as lesões sofridas, contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (Id. 92763971 e seguintes).

Insta salientar que no procedimento administrativo foi identificada lesão pela qual foi paga a indenização de R$ 1.687,50 (Id. 92763973), de modo que a autora busca a complementação.

Realizada perícia médica em juízo (Id. 92765962), o laudo constatou que:

“(...) 9 QUESITOS

Juízo: a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009?
Perda de natureza média (50%) em perda da mobilidade completa de um dos ombros (50%), totalizando 25% de comprometimento
. (...)”.

É possível perceber que o laudo, ao apresentar a extensão das lesões, registrou de maneira equivocada o percentual da indenização relativa à “
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
”, que é de 25%, segundo a tabela anexa à Lei no 6.194/74.

Nesse mesmo sentido se pronunciou o i. juízo
a quo
:

“(...) Vale destacar que houve erro material do perito ao responder o quesito “a” do Juízo na folha de ID 43443652 - Pág. 5, quando apontou que a perda completa de mobilidade deveria ser enquadrada como 50%. (...)”.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de ombro, em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 50% tem sua indenização correspondente a R$ 1.687,50.

Percebe-se, à semelhança da conclusão obtida em sentença, que não é caso de determinar a complementação dos valores recebidos pela via administrativa, porquanto se mostra adequado à conclusão do laudo pericial, no valor de R$ 1.687,50.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021